Tribunal: STF
Processo: ARE 1262461
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA PESSOAL PELA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CAUÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ARTIGO 3° DA LEI 8.009/90. REFORMA. NECESSIDADE. INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA, SALVO SE COMPROVADO QUE O IMÓVEL NÃO OSTENTA A QUALIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, COM RESSALVA. Em se tratando de obrigação advinda de contrato de locação assegurado por garantia pessoal oferecida por caucionantes, não há falar em aplicação extensiva dos incisos V e VII do artigo 3° da Lei 8.009/90. Institutos “fiança” e “caução” que não se confundem. Garantia pessoal ou fidejussória que se distingue da garantia real exigida pela norma que excepciona a regra de proteção da propriedade”. (eDOC 12, p. 30)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, caput, II e XXII e 6º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal a quo empregou interpretação extensiva à Lei nº. 8.009/90, apesar de haver jurisprudência uniforme no sentido de que o rol presente na referida legislação é taxativo, sendo restritiva a única interpretação admitida na aplicação daquela lei quanto à proteção do bem de família. (eDOC 8, p. 40)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.009/90) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que parte do preço contratado não foi satisfatoriamente adimplido e pelo débito resultante continuava respondendo o próprio bem transacionado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Pelo contrato de fls. 17/20 o agravado adquiriu dos agravantes o imóvel que se pretende executar, só que como parte de pagamento deu um veículo cujo motor fundiu. Foi acionado, ganhou na primeira instância (sentença de improcedência a fls. 45/47, perdeu na segunda pelo acórdão de fls. 60/66. Tudo muito antigo, o contrato de 12.2.03 (fl. 20), a sentença de 20.7.06 (fl. 47), o acórdão de 8.9.11 (fl. 66). Mas afinal a justiça foi feita, sob o manto da coisa julgada as considerações expendidas a fls. 151/152 não têm o menor fundamento.
    Em 7.1.14 pediu-se a penhora (fls. 89/90), ao início deferida. Mas o réu atravessou a execução, arguindo bem de família (fls. 103/117) e afinal obteve ganho de causa, a fls. 131/134. Observando a decisão recorrida que os autores seriam titulares de simples direitos de crédito, só que a situação não é bem essa: objeto da venda foi o próprio imóvel que se tem como bem de família, pago defeituosamente como afinal se reconheceu por decisão transitada em julgada. De modo que, ao menos em princípio, não poderia o adquirente se beneficiar da própria torpeza.
    [...]
    Quer dizer, mister não se faz, sequer, ao emprego da analogia, descabível em tema de restrição de direitos. Se parte do preço não foi satisfatoriamente adimplido, pelo débito resultante continuava respondendo o próprio bem transacionado. Isso e tão-somente isso, há convir”. (eDOC 3, p. 28-29)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e a reanálise de cláusulas contratuais, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nos termos das súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NOVA APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessário nova apreciação do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 811.723-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2014)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AO ART. 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 284/STF. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 824.911-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.11.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente